Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PROCESSOS ANTERIORES SUSPENSOS POR NÃO LOCALIZAÇÃO DA ACUSADA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
2. Tal remédio constitucional, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 2.1. Como o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). 2.3. Em assim sendo, para a concessão da ordem, necessário se faz a comprovação inequívoca acerca dos fatos aduzidos e fundamento jurídico indene de dúvidas quanto à pretensão.
3. Mostra-se possibilitada a imposição de monitoração eletrônica, quando presentes elementos concretos nos autos indicativos da dificuldade de localização da paciente, haja vista a existência de duas ações penais pela prática do mesmo delito, os quais foram suspensos com base no art. 366 do CPP. 3.1. A monitoração eletrônica visa evitar nova suspensão com base no mesmo artigo e fixação da paciente no local informado na audiência de custódia, inclusive a monitoração foi fixada no prazo razoável de 90 dias.
4. Não se vislumbram motivos para a revogação do monitoramento eletrônico determinado pela autoridade coatora, uma vez que a medida se coaduna com os contornos delineados para o caso concreto.
5. Ordem denegada.